Tribunal: TJMT
Processo: 1026183-21.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026183-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO ENERGISA S/A E PREJUDICADO DA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB-ROGADA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTE DE DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CONSTATAÇÃO QUANTO A ALGUNS DOS SEGURADOS – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – QUANTO AOS DEMAIS SEGURADOS, RESTOU COMPROVADA A QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR EM RELAÇÃO AOS MESMOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE

– ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA DEMANDADA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE –
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Em sendo constatado que os danos sofridos com relação a uma segurada se deu em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica – raios), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, descabido o ressarcimento pleiteado.

Quanto aos demais segurados, demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos demais segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados aos segurados.

No presente caso, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor a ser ressarcido seja inferior à pretensão autoral pretendida, mostrando-se devido que a requerida arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1026183-21.2019.8.11.0041

APELANTES:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A E ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADOS:
OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
(autora) e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(requerida),

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível da Capital,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da ação regressiva, que
julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados na exordial, para
condenar
a requerida ao pagamento da quantia de R$35.633,62 (trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.
Condenou
, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos declaratórios pela parte requerida, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 270120489.

Em suas razões de Id. 270120481, a
Seguradora MAPFRE
alega que a sentença merece reforma na parte em que julgou improcedente o pedido de ressarcimento relacionado aos sinistros envolvendo os segurados Vilmaria Aparecida Vaz e M. J. Rigo ME, sob o fundamento de que os danos decorreram de circunstâncias que se inserem no risco da atividade da concessionária e não de força maior assinalado pela togada singular.

Sustenta que a responsabilidade da concessionária é objetiva e que a descarga atmosférica não configura causa excludente, devendo a prestadora de serviço público responder pelo dano, ainda que originado de evento natural.

Destaca que o dano foi reconhecido na sentença e que a concessionária não demonstrou a adoção de medidas para minimizar ou impedir os efeitos de descargas atmosféricas.

Alega que as descargas são previsíveis e, portanto, exigível da concessionária a instalação de proteção adequada. Entende, assim, que os fenômenos naturais como raios se inserem no chamado fortuito interno, não afastando a responsabilidade da recorrida.

Aponta que a jurisprudência pátria, inclusive do TJSP e TJSC, rechaça a tese de exclusão de responsabilidade por descargas atmosféricas por se tratarem de eventos comuns e previsíveis; reitera que, sendo a responsabilidade objetiva, cabe à concessionária comprovar excludente, o que não foi feito.

Por fim, destaca que deve ser reconhecida a procedência integral do feito, com a condenação da concessionária ao pagamento dos valores relativos a todos os sinistros indenizados pela seguradora, inclusive os mencionados na sentença como excluídos da responsabilidade da recorrida.

A par desses argumentos, requer seja o recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, julgando-se procedentes os pedidos relativos aos sinistros de Vilmaria Aparecida Vaz e M. J. Rigo ME, porquanto as descargas atmosféricas integram o risco da atividade da concessionária, com a redistribuição do ônus da sucumbência em desfavor da concessionária recorrida.

Por sua vez, a
Energisa
argumenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois houve julgamento antecipado da lide sem oportunizar as partes a manifestação sobre produção de provas, baseando-se apenas em laudos unilaterais juntados pela parte autora.

Quanto ao mérito propriamente dito, afirma que a sentença contrariou o art. 373, II, do CPC, ao impor à ré o ônus da prova sem oportunizar sua produção.

Sustenta que não houve ato ilícito nem nexo de causalidade, sendo os danos decorrentes de eventos de força maior, como descargas atmosféricas.

Argumenta que os relatórios técnicos da concessionária, elaborados conforme o Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, atestam a inexistência de falhas no fornecimento de energia nas unidades consumidoras dos segurados sub-rogados.

Alega que os laudos apresentados pela autora são unilaterais, genéricos, sem metodologia clara e sem qualificação técnica, não demonstrando de forma cabal o nexo de causalidade entre o dano e a conduta da recorrente.

Pontua que quanto à segurada Vilmaria Aparecida Vaz, não foi localizada unidade consumidora com os dados fornecidos, impossibilitando a defesa; afirma que os danos relatados pelos segurados Luciano Peluso, M. J. Rigo ME, Vilmaria Aparecida Vaz, Silvio Henrique Pereira e Rosimery Terezinha Miranda decorreram de força maior, o que exclui a responsabilidade da concessionária, conforme jurisprudência consolidada.

Assevera que em casos de omissão da concessionária aplica-se a responsabilidade subjetiva, e não objetiva, como pretende a parte autora.

Enfatiza que não há comprovação de conduta culposa da ré e que não se aplica ao caso as normas consumeristas, devendo ser reconhecida a responsabilidade subjetiva.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada integralmente a sentença recorrida, julgando-se improcedente o pedido da parte autora (Id. 270120490).

A Mapfre Seguros ofertou contrarrazões no Id. 278264369, em que rebate os argumentos da parte adversa, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Certificado o decurso de prazo das contrarrazões da Energisa no sistema do PJe.

Os apelantes efetuaram o recolhimento do preparo (Id. 273032358).

Na peça Id. 285073387, a Energisa se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando preparo, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
ajuizou esta ação regressiva de ressarcimento de indenização em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que realizou pagamento relacionado aos contratos de seguro, representados pelas apólices de números 3353007758414, 3353001493418, 3353001584418, 3353009872314, 3353009006614, 3353008306614 e 6015000133714, se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos, a saber:

- LUCIANO PELUSO no valor de R$10.527,06 (dez mil, quinhentos e vinte e sete reais e seis centavos);

- M. J. RIGO ME no valor de R$7.687,76 (sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos);

- J. PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA EPP no valor de R$7.603,20 (sete mil, seiscentos e três reais e vinte centavos);

- VILMARIA APARECIDA VAZ no valor de R$6.777,49 (seis mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos);

- JOSE CARLOS PERDIGÃO DA HORA no valor de R$6.461,00 (seis mil, quatrocentos e sessenta e um reais);

- SILVIO HENRIQUE PEREIRA no valor de R$6.322,36 (seis mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos); e

- ROSIMERY TEREZINHA MIRANDA no valor de R$4.720,00 (quatro mil, setecentos e vinte reais).

Continua narrando que nos dias 28/08/2016, 25/01/2017, 23/04/2017, 02/11/2018, 07/08/2017, 05/04/2017 e 08/10/2015, respectivamente, houve oscilação de energia na região, pois o fornecimento de energia elétrica sofre constantes interrupções e falhas, dando azo a múltiplos pedidos de indenização.

Postulou, assim, pelo ressarcimento integral da quantia despendida (R$50.098,87), com os acréscimos legais, além da condenação da requerida em custas e honorários advocatícios.

Após manifestação da parte autora para emendar a inicial, a togada singular indeferiu a petição inicial, e por consequência, com fundamento no art. 485, inciso I c/c 320 e 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo sem resolução de mérito (Id. 176203195).

Referido édito sentencial foi objeto de impugnação por meio de apelação, o qual restou provido por mim, com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO INICIAL – PROCESSO EXTINTO – RECOLHIMENTO DA CUSTAS INICIAIS ANTES DA SENTENÇA – JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.” (REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015).”
(N.U 1026183-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 12/08/2023)

Retornando os autos ao 1o grau, o feito seguiu com a regular tramitação, e após apresentação de contestação e impugnação, a Magistrada
a quo
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para
condenar
a requerida ao pagamento da importância de R$35.633,62 (trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso, além do ônus sucumbencial.

Ambas as partes recorrem.

No apelo da recorrente Energisa, esta invocada, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois houve julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes a manifestação sobre produção de provas, baseando-se apenas em laudos unilaterais juntados pela parte autora. No mais, quanto ao mérito, sustenta, em suma, que em casos de omissão da concessionária aplica-se a responsabilidade subjetiva, e não objetiva, como pretende a parte autora. Pede, assim, a reforma integral da sentença singular.

Por sua vez, a Seguradora Mapfre defende, em síntese, que a responsabilidade da concessionária é objetiva e que a descarga atmosférica não configura causa excludente, devendo a prestadora de serviço público responder pelo dano de forma integral, ainda que originado de evento natural. Requer, assim, sua reforma parcial, a fim de que também sejam ressarcidos os valores em relação aos segurados Vilmaria Aparecida Vaz e M. J. Rigo ME.

Pois bem. Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente enfrentar a preliminar suscitada pela parte requerida em suas razões recursais.

A requerida apelante Energisa sustenta, inicialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem sua manifestação prévia acerca de eventual realização de provas.

Sem razão, contudo. O magistrado, como destinatário das provas, possui a prerrogativa de indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.

No caso concreto, o juízo de origem considerou suficientes os elementos probatórios constantes dos autos para formar seu convencimento, entendendo desnecessária a produção de outras provas. Ademais, eventual realização de perícia técnica se mostra inviável no presente caso, uma vez que os equipamentos danificados já foram consertados, o que impossibilitaria a constatação do estado original em que se encontravam.

Da mesma forma, a realização de prova testemunhal no presente caso é medida totalmente inócua, bastando apenas a análise da prova documental para se chegar a uma conclusão pretendida.

Ressalte-se que a ora apelante teve oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados pela parte autora, exercendo o contraditório, e não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora mediante provas robustas.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou decisão surpresa, de modo que
rejeito
a preliminar suscitada.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação regressiva de indenização ajuizada em face da concessionária Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., sob o fundamento de ausência de demonstração do nexo causal entre os danos e a conduta da requerida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da produção de prova documental caracteriza cerceamento de defesa; (ii) saber se os documentos técnicos apresentados pela autora são suficientes para demonstrar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de prova documental requerida não configura cerceamento de defesa, sendo prerrogativa do juiz, como destinatário da prova, indeferir aquelas que considerar desnecessárias à elucidação da controvérsia, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

4. A responsabilidade da concessionária é objetiva, exigindo a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e o serviço prestado.

5. Laudos técnicos unilaterais, não submetidos ao contraditório, não bastam para comprovar o nexo causal, sendo insuficientes para embasar condenação da concessionária por danos elétricos.

6. Ausente prova robusta do fato constitutivo do direito alegado, mantém-se a improcedência da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova documental, quando adequadamente fundamentado pelo juízo, não configura cerceamento de defesa. 2. Em ação regressiva promovida por seguradora sub-rogada, a demonstração do nexo causal entre o dano e a falha no fornecimento de energia é imprescindível, não se presumindo pela simples juntada de laudos unilaterais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC/2002, art. 786; CPC/2015, arts. 370, 371 e 373, I; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 444.634/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 10.12.2013; TJMT, Ap. Cív. 1011152-63.2024.8.11.0015, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 27.11.2024; TJMT, Ap. Cív. 1026989-17.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 25.03.2025.”
(N.U 1003339-04.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA PERÍCIA – PROVA INÓCUA ANTE O TEMPO TRANSCORRIDO DESDE O SINISTRO – PRELIMINAR REJEITADA
– AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDOS TÉCNICOS – EFICÁCIA – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – DEVER DE RESSARCIR – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia não gera cerceamento de defesa quando essa prova for inócua em razão do tempo transcorrido desde o sinistro.

Comprovados por laudo eficaz o defeito nos aparelhos eletroeletrônicos, o nexo de causalidade e o pagamento do prêmio ao segurado, é dever da Concessionária de energia elétrica restituir à Seguradora o valor respectivo.

Os juros de mora incidem a partir da data do desembolso quando há sub-rogação da empresa da qual foi contratado o seguro em relação aos direitos do beneficiário.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional feito nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 1045604-89.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Não havendo outras prejudiciais, avanço para a análise do mérito.

De início, registro que no caso é fato incontroverso que a autora Mapfre Seguros ressarciu os segurados no valor global de R$50.098,87 (cinquenta mil, noventa e oito reais e oitenta e sete centavos), sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

Aliás, tal constatação é perfeitamente verificável por meio dos pareceres técnico do regulador dos sinistros encartados aos autos entre os Ids. 176203163 a 176203169, cujo perito concluiu pela ocorrência de danos em equipamentos dos segurados, resumidamente, nos seguintes termos:
(i)
LUCIANO PELUSO (Id. 176203164 – pág. 35), consignou a causa proveniente de
“oscilação de energia, devido à descarga elétrica”
(sic);
(ii)
quanto ao segurado JOSE CARLOS PERDIGÃO DA HORA (Id. 176203166 – pág. 15), há a menção como a causa que gerou o dano reclamado como
“descarga elétrica ou oscilação de energia”
(sic);
(iii)
quanto à segurada VILMARIA APARECIDA VAZ (Id. 176203167 – pág. 20), há a menção como a causa que gerou o dano reclamado a
“descarga elétrica (raio)”
(sic);
(iv)
quanto ao segurado M. J. RIGO ME (Id. 176203168 – pág. 49) foi expressamente consignado que
“foram encontrados novos equipamentos danificados com a descarga atmosférica (uma corrente elétrica, de imensa intensidade vindo a danificar os mesmos)”
(sic);
(v)
quanto à segurada ROSIMERY TEREZINHA MIRANDA (Id. 176203169 – pág. 32), constou que
“a danificação ocorreu através da oscilação de energia elétrica”
(sic);
(vi)
quanto ao segurado J. PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA EPP (Id. 176203163 – pág. 41), embora constem equipamentos diversos, a causa da queima dos mesmos se deu em decorrência de
“descarga elétrica”
(sic); e
(vii)
quanto ao segurado SILVIO HENRIQUE PEREIRA (Id. 176203165 – pág. 14), constou como causa a ocorrência de
“descarga elétrica”
(sic).

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem a lide, adianto, desde já, que o
recurso da Energisa comporta parcial provimento
, pelas razões que passo a declinar abaixo:

É sabido que com o pagamento da indenização securitária há sub-rogação da seguradora em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786 do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva, já que o fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, subordinado ao princípio da continuidade (art. 22 do CDC).

Disso resulta dizer que a responsabilidade civil é, pois, objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será
exonerada
da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, o que, de fato, ocorreu em relação aos segurados
Luciano Peluso
,
Jose Carlos Perdigão da Hora
,
Vilmaria Aparecida Vaz
,
M.J. Rigo ME
,
J. Pereira da Silva & Cia Ltda. EPP
e
Silvio Henrique Pereira
, na medida em que, conforme acima já discriminado, os equipamentos danificados tiveram como causa preponderante a descarga elétrica decorrente de raio e afins.

Logo, em relação aos referidos segurados, mostra-se totalmente indevida a condenação da concessionária de serviços públicos na reparação do dano, que, somados, perfaz a quantia de R$45.378,87 (quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos), de modo que não é cabível o ressarcimento pretendido, sendo, pois, de rigor a reforma da sentença no ponto.

A propósito, segue a jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado em caso absolutamente análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS –
DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA (RAIO) – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Constatado dos autos que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.”
(N.U 1039816-94.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

“
AÇÃO REGRESSIVA
– INSUMIDORES DE ENERGIA – INOVAÇÃO RECURSAL – SEGURADORA SUB-ROGADA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA

–
DANOS OCASIONADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Ante de ocorrência de descarga atmosférica, rompe-se o nexo de causalidade, devendo ser decotada a indenização, merecendo reforma a sentença
.”
(N.U 1008941-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023)

Por outro lado, quanto à indenização paga à segurada
Rosimery Terezinha Miranda
(Id. 176203169 – pág. 14), constou que
“a danificação ocorreu através da oscilação de energia elétrica”
(sic). Logo, infere-se que a conclusão dos laudos é categórica em atestar que a danificação dos equipamentos se deu por falha no fornecimento de energia elétrica, ou seja, decorrente de tensão na rede, não resultante de episódios de força da natureza.

Logo, merece ser reformada em parte a sentença de piso, para manter o resultado da procedência parcial dos pedidos formulados na inicial, entretanto, modificando-se
o valor

cabível da indenização, que se limitará exclusivamente quanto a esta segurada, no importe de
R$4.720,00 (quatro mil, setecentos e vinte reais)
, já deduzido os valores correspondentes às franquias das importâncias seguradas respectivas.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CONSTATAÇÃO APENAS QUANTO A UMA SEGURADA – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – QUANTO AOS DEMAIS SEGURADOS, OSCILAÇÃO DE ENERGIA CONSTATADA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
- REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Em sendo constatado que os danos sofridos a uma das seguradas se deu em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica - raios), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, não cabe a indenização.

Quanto aos demais segurados, demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos das demais seguradas, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados aos segurados.
”

(N.U 1022116-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DVER DE INDENIZAR
– RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.”
(TJ-MT 10472764020198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

No mais, quanto aos honorários de sucumbência, observa-se que embora a parte autora tenha postulado o ressarcimento do dano material na ordem de R$50.098,87 (cinquenta mil, noventa e oito reais e oitenta e sete centavos), mas com a reversão do julgado primitivo por meio deste julgamento foram acolhidos apenas o importe de R$4.720,00 (quatro mil, setecentos e vinte reais), não há se falar em redimensionamento da verba, de modo que as custas e honorários sucumbenciais, de fato, devem ser suportados integralmente pela concessionária requerida, por aplicação analógica ao que determina a Súmula 326 do STJ, segundo a qual
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

No entanto, como o valor do ressarcimento é de
R$4.720,00
(quatro mil, setecentos e vinte reais), resta evidente que a fixação de 10% ou 20% sobre este valor está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, razão pela qual entendo que o valor da verba honorária deve ser fixado de forma equitativa em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Aliás, neste mesmo sentido já decidi em caso similar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CHUVA FORTE/RAIOS – CASO FORTUITO CONFIGURADO EM EQUIPAMENTOS DE ALGUNS DOS CONSUMIDORES DA SEGURADORA – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR –
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA DEMANDADA

– FIXAÇÃO POR EQUIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificando-se que os danos sofridos pelo segurado se derem em virtude da ocorrência de força maior (descarga atmosférica), mostra-se escorreita a aplicação da causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, excepcionado àqueles que decorrem do defeito no fornecimento de energia elétrica, devendo assim somente ser ressarcido, devidamente verificado por 01 (um) dos 05 (cinco) laudos apresentados pela parte autora.

No presente caso, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor a ser ressarcido seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a requerida arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC
.”
(N.U 1025544-03.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Energisa S/A, para reformar em parte a sentença singular, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da indenização tão somente do valor de R$4.720,00 (quatro mil, setecentos e vinte reais), na forma da fundamentação supra, restando
PREJUDICADO
o apelo da parte autora (Mapfre).

Por conseguinte, procedo, de ofício, com a retificação da base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, §8o, do CPC, restando indevida a majoração em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025